Tribunal: TJPA
Processo: 0801336-79.2023.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801336-79.2023.8.14.0116

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, aplicando-lhe as penas de 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do apelante; (ii) o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) saber se é possível afastar a condenação ao pagamento das custas processuais diante da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova técnica (laudo pericial) e prova oral colhida em juízo, especialmente o relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Nos crimes praticados sob o contexto da Lei nº 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.

4. A violação de domicílio se configura com o ingresso ou a permanência não consentida, sendo irrelevante a ausência de arrombamento ou o vínculo pretérito entre os envolvidos. A permanência do réu na residência da vítima, contra sua expressa vontade e sob ameaça, insere-se no tipo penal.

5. Quanto às custas processuais, a legislação prevê a condenação, ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, hipótese em que a exigibilidade é apenas suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, combinado com o art. 3º do CPP. O art. 804 do CPP impõe a condenação ao pagamento na fase de conhecimento, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal improvida.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, 147 e 150; CPP, arts. 3º, 155 e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21/06/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.146.872/SP, Sexta Turma, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Raimundo Nonato da Silva Luz, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, 147 e 150, todos do Código Penal (ID 28761568), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, ao menos, o reconhecimento da atipicidade da conduta enquadrada como violação de domicílio. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do réu (ID 28761586).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 28761592).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do apelo (ID 29547475).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório e, especificamente quanto ao delito de violação de domicílio, alegou ainda a atipicidade da conduta imputada. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do réu.Pois bem.

A análise do conjunto probatório revela,
data venia
, que a r. sentença não merece reparos. A materialidade e a autoria delitivas dos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos.

O exame de corpo de delito (páginas 15-17, do ID 28761487) atestou a existência de lesão incisa na região dos lábios da vítima, constituindo prova técnica irrepetível, expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em juízo, a ofendida Patrícia Silva de Sousa apresentou relato firme, coerente e harmônico, descrevendo as agressões físicas que sofreu, cujas consequências mostraram-se compatíveis com as lesões constatadas no laudo pericial. Narrou ter sido agredida ao longo de toda a noite, mesmo estando em período de resguardo, acrescentando que o réu chegou a empunhar uma faca e a ameaçá-la de morte. Relatou, ainda, que, após sair da prisão por outra agressão, o apelante retornou à sua residência contra sua vontade, nela permanecendo sob a ameaça de que, caso fosse novamente preso, faria mal ao irmão da vítima, também custodiado no sistema prisional (ID's 28761546 e 28761547).

Tais declarações encontram amparo contextual nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais relataram o estado emocional abalado da vítima e os sinais visíveis de violência, conferindo verossimilhança e coerência à narrativa acusatória (ID’s 28761548 / 28761550).

Tampouco há dúvidas de que os crimes foram perpetrados no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Cumpre lembrar que

a palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes praticados no contexto de violência doméstica, dada a sua natureza clandestina e a frequente ausência de testemunhas presenciais. Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que “no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado” (STJ, AgRg no AREsp 2146872/SP, Sexta Turma, j. 27/09/2022).

Destaco, ainda, que o crime do artigo 147 do Código Penal possui natureza formal, consumando-se “com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização” (STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21/06/2018).

No que se refere à alegada atipicidade da conduta relativa ao crime de violação de domicílio (art. 150 do CP), não assiste razão à defesa. O tipo penal em questão se perfaz com o simples ingresso ou permanência não consentida em domicílio alheio, sendo irrelevante a ausência de arrombamento ou o vínculo pretérito entre as partes.

No caso, a vítima foi categórica ao afirmar que o réu, após ser libertado de prisão anterior por agressões, retornou à sua casa sem consentimento, nela permanecendo mesmo após ser advertido para se retirar (ID 28761547). Tal conduta, inserida em contexto de intimidação e violência doméstica, afasta qualquer presunção de tolerância e evidencia o dolo de permanecer contra a vontade da vítima.

Nesse cenário, embora o réu tenha negado os fatos em juízo (ID 28761551), o conjunto probatório mostra-se coeso, convergente e suficiente para sustentar as condenações, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a absolvição pretendida.

No tocante às custas processuais, cumpre ressaltar que, mesmo ao beneficiário da assistência judiciária gratuita, não há que se falar em isenção, mas apenas em suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ademais, o artigo 804 do CPP impõe a condenação ao pagamento das custas processuais na fase de conhecimento, independentemente da situação econômica do réu, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual hipossuficiência para fins de suspensão da cobrança.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019).

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do apelante em todos os seus termos, inclusive quanto às custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência reconhecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/11/2025